Tribunal: TJBA
Processo: 8007475-72.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007475-72.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Advogado(s)
:
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA

APELADO: LUZIVALDO FELIX FONSECA FILHO

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – INDICAÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE – PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007475-72.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e como apelada LUZIVALDO FELIX FONSECA FILHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.